Tribunal: STF
Processo: Rcl 62608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Processual Penal. Reclamação Constitucional. Tema 154 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Necessidade de reexame fático-probatório. Negativa de seguimento. 

    I. CASO EM EXAME

*.     Reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça local que, em consonância com julgado do Superior Tribunal de Justiça, manteve a impronúncia do réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri, ao fundamento de insuficiência de indícios de autoria baseados exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão reclamada desrespeita a tese firmada no Tema 154 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se é cabível reclamação constitucional para reavaliar a suficiência do conjunto probatório que fundamentou a impronúncia.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O acórdão reclamado aplica corretamente o Tema 154 do STF, segundo o qual decisões judiciais que impronunciam o réu não violam o monopólio da ação penal pública nem os princípios do juiz natural e da soberania dos veredictos do Júri.

    4. A alegação de distinção fática quanto à existência de justa causa demanda reinterpretação de normas processuais e reexame do contexto probatório.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Negado seguimento.